Tribunal: TJSP
Processo: 2217867-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de divisão cômoda de fazenda. Percentual de 28,8% da área total que é dos Agravantes. Entendimento judicial de que ocorreu preclusão temporal para o pedido da divisão pretendida. Manifestação do banco a respeito do requerimento em torno do efeito suspensivo. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões oferecidas. Agravo interno oposto contra a decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de divisão cômoda de fazenda. Percentual de 28,8% da área total que é dos Agravantes. Entendimento judicial de que ocorreu preclusão temporal para o pedido da divisão pretendida. Manifestação do banco a respeito do requerimento em torno do efeito suspensivo. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões oferecidas. Agravo interno oposto contra a decisão monocrática da relatoria.
Agravo de instrumento. Possibilidade de haver a divisão cômoda da fazenda penhorada. Ausência de prejuízo ao credor, que nada alega a respeito. Redução de dano ao patrimônio dos devedores. Inteligência do art. 894, a permitir a alienação judicial de parte do bem penhorado, desde que possibilite o pagamento do credor. Inteligência do parágrafo 2o do art. 894, de que "A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital". Processo que é meio de pacificação das partes nos autos. Boa-fé que deve ter quem participa da relação processual.
Agravo interno. Apego à tese de que se mostram ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, como "a probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora". Tese vencida ante o resultado de acolhimento do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento. Contrarrazões que repetem o pronunciamento anterior do banco sobre o efeito suspensivo. Apego ao argumento de estar precluso o requerimento de cômoda divisão do imóvel penhorado. Ausência de prova de que irá sofrer prejuízo com o deferimento da divisão cômoda. Pleito recursal que não permite cerceamento só por vir após a avaliação do imóvel. Nova avaliação que se mostra possível. Importa que o crédito seja ressarcido ao banco. Julgador que se submete aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Imóvel que permite a divisão cômoda. Decisão reformada. Permite-se aos agravantes a possibilidade de realizar, antes de qualquer leilão, a divisão cômoda da Fazenda São Marcos. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2217867-
90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados CRISTIANE DE BARROS COSTA MARQUES BUMLAI
PAGNONCELLI e FERNANDO DE BARROS BUMLAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo Interno. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 45772
Agrv. Instrumento n: 2217867-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
Cristiane
de
Barros
Costa
Marques
Bumlai
Pagnoncelli e Fernando de Barros Bumlai
Agravadp: Banco do Brasil
Interessados: José Carlos Costa Marques Bumlai, Mauricio de
Barros Bumlai, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Eva
Elise Domingos dos Santos Bumlai, Cristiane Barbosa Dodobero
Bumlai e Andre de Carvalho Pagnoncelli
Voto: 45977
Agravo Interno Cível No: 2217867-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados:
Cristiane
de
Barros
Costa
Marques
Bumlai
Pagnoncelli e Fernando de Barros Bumlai
Interessados: José Carlos Costa Marques Bumlai, Mauricio de
Barros Bumlai, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Eva
Elise Domingos dos Santos Bumlai, Cristiane Barbosa Dodobero
Bumlai e Andre de Carvalho Pagnoncelli
Agravo de instrumento. Indeferimento do
pedido
de
divisão
cômoda
de
fazenda.
Percentual de 28,8% da área total que é dos
Agravantes. Entendimento judicial de que
ocorreu preclusão temporal para o pedido da
divisão pretendida. Manifestação do banco a
respeito do requerimento em torno do efeito
suspensivo.
Efeito
suspensivo
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Contrarrazões
oferecidas.
Agravo
interno
oposto contra a decisão monocrática da
relatoria.
Agravo de instrumento. Possibilidade de haver
a divisão cômoda da fazenda penhorada.
Ausência de prejuízo ao credor, que nada
alega a respeito. Redução de dano ao
patrimônio dos devedores. Inteligência do art.
894, a permitir a alienação judicial de parte
do bem penhorado, desde que possibilite o
pagamento
do
credor.
Inteligência
do
parágrafo 2o do art. 894, de que “A
alienação por partes deverá ser requerida a
tempo de permitir a avaliação das glebas
destacadas e sua inclusão no edital”. Processo
que é meio de pacificação das partes nos
autos. Boa-fé que deve ter quem participa da
relação processual.
Agravo interno. Apego à tese de que se
mostram ausentes os requisitos necessários
para a concessão do efeito suspensivo, como
“a probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora”. Tese vencida ante o
resultado
de
acolhimento
do
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento. Contrarrazões que
repetem o pronunciamento anterior do banco
sobre o efeito suspensivo. Apego ao argumento
de estar precluso o requerimento de cômoda
divisão do imóvel penhorado. Ausência de
prova de que irá sofrer prejuízo com o
deferimento da divisão cômoda. Pleito recursal
que não permite cerceamento só por vir após a
avaliação do imóvel. Nova avaliação que se
mostra possível. Importa que o crédito seja
ressarcido ao banco. Julgador que se submete
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
proporcionalidade.
Imóvel
que
permite
a
divisão cômoda. Decisão reformada. Permite-
se aos agravantes a possibilidade de realizar,
antes de qualquer leilão, a divisão cômoda da
Fazenda
São
Marcos.
Agravo
interno
prejudicado. Agravo de instrumento provido.
Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli e
Fernando de Barros Bumlai agravam da decisão de Primeiro
grau que indeferiu “a possibilidade de divisão cômoda de imóvel
penhorado (a “Fazenda São Marcos”), cuja propriedade é
parcialmente (28,8% da área total) dos Agravantes”, por força
de preclusão temporal, afora inexistir excesso de execução.
Buscam por sua reforma, até porque haverá, de um lado, a
satisfação do interesse do credor (art. 797 do CPC) e, de
outro, a menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).
Reclamam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Concedido o efeito pedido, o banco, além da contraminuta, que
combate a pretensão dos agravantes, interpôs agravo interno
para que seja reformada a decisão monocrática da relatoria
concessiva do efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Da análise dos recursos, conclui-se pelo provimento do
AI, que, por lógica, torna prejudicado o agravo interno.
É o que fica explicado, adiante. Pois bem.
Os recorrentes, entendendo possível a divisão cômoda da
Fazenda São Marcos, penhorada, atacam, por este recurso o
entendimento judicial de que se operou a preclusão temporal
desse direito, além de não haver excesso de execução.
Instado a se pronunciar sobre o pedido concessivo do
efeito suspensivo, o banco, na manifestação de fls. 39/52,
afirma que “, o pedido de cômoda divisão do imóvel foi
apresentado nos autos de origem somente após o julgamento
do agravo de instrumento no 2270751-33.2019.8.26.0000, que
confirmou a decisão que homologou o laudo de avaliação do
imóvel, ou seja, quando já superada a fase de avaliação, e mais,
após esse E. Tribunal ter confirmado a decisão que homologou
o laudo de avaliação da integralidade do bem, conforme se
verifica da petição de fls. 2695/2698”.
E que, se deferimento houver, implicará esse ato judicial
em afronta ao princípio do devido processo legal (artigo 5o,
LIV, da CF), bem como ao disposto nos artigos 872, § 1o e 894,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
§ 2o, do CPC.
Apesar do trabalho exposto pelo banco, esta relatoria
assim decidiu quanto ao efeito suspensivo:
“1. Recebo o recurso. Adiante, faço a análise do
efeito suspensivo reclamado pelos recorrentes. Pois bem.
2. Fernando de Barros Bumlai e Cristiane de Barros
Costa Marques Bumlai Pagnoncelli se opõem, por este AI,
contra decisão de Primeiro grau “que indeferiu a
possibilidade de divisão cômoda de imóvel penhorado (a
'Fazenda São Marcos')” sob o entendimento de ter
ocorrido preclusão temporal para a formalização “do
pedido de divisão cômoda do bem e a ausência de excesso
de execução”.
3. Manifestou-se o banco, em contraminuta,
apegando-se à preclusão porque os recorrentes teriam
formulado o pedido de cômoda divisão “somente às
vésperas da designação do segundo leilão, quando o laudo
que avaliou a integralidade do bem, sem a oposição dos
Executados quanto à possibilidade de cômoda divisão, já
foi homologado e a decisão confirmada por essa C. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2270751-33.2019.8.26.0000”.
Sem dar, contudo, destaque ao efetivo prejuízo
patrimonial que poderia sofrer com a divisão, ainda que
tardia, do imóvel, o banco se apega ao formalismo da lei,
argumentando que, se acolhida a tese dos recorrentes,
implicaria isso em “reabertura de fase processual já
superada (produção de provas - avaliação) em relação à
qual não existe qualquer nulidade, bem como na
rediscussão de questões sobre as quais já houve
pronunciamento judicial, em evidente afronta ao devido
processo legal e aos artigos 505 e 507 do CPC.
Essa afronta não se mostra caracterizada. Não
obstante o expresso apego do agravado às normas
processuais, não haveria, nem haverá apreciação de
questão já decidida, mesmo que seja deferido o pleito
recursal. Aliás, o próprio banco se disse surpreendido com
o interesse intempestivo na divisão do bem, a evidenciar,
com seu argumento, que se cuida, em verdade, de nova
questão, a exigir, portanto, pronta apreciação. Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
por esse motivo, não está a parte inconformada impedida
de discutir sobre a pretendida divisão. A situação
recolocada do bem permitiu novo enfoque de modo que a
pendência dos autos seria resolvida somente e apenas com
parcela do imóvel.
Inaplicáveis, por isso, os comandos dos arts. 505 e
507 do diploma processual ao presente caso.
4. De todo modo, não se tem como proibitivo o
requerimento formulado no âmbito deste AI, ainda que a
divisão pretendida venha externada após a avaliação da
totalidade do imóvel, cuja homologação do laudo acabou
confirmada por esta c.21a Câmara.
É que toda essa peroração guarda nela mesma a
intenção, perfeitamente detectável, de que seja realizado
o leilão do imóvel na forma penhorada, a impedir, por esse
meio, a substituição dele por uma fração do imóvel, sem
estabelecer, contudo, qual seria o prejuízo patrimonial
que poderia sofrer na condição de credor.
De mais a mais, não se pode ignorar que, mesmo
tardiamente, [1] “tanto o requerimento como a sugestão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
de divisão cômoda da Fazenda São Marcos foram
apresentados em obediência ao art. 894, do CPC, isto é, “a
tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua
inclusão no edital”, que, à época, nem sequer tinha sido
publicado de fato, foi expressamente pleiteada ao MM
Juízo a quo há quase um ano”; e [2] também, porque “A
possibilidade de divisão do imóvel traz evidentes
benefícios a todos as partes envolvidas na Execução tanto
o Exequente quanto os Executados , motivo pelo qual não
pode ser afastada com base em argumentos de cunho
excessivamente formalista”.
5. O processo é meio de pacificação das partes nos
autos.
E a boa-fé de quem participa da relação processual
tem que ser constante, aferível em todos os atos do
processo, a fim de não se permitir que, mesmo fundada
em norma processual, imponha-se uma parte à outra dano
irreparável ou de difícil reparação (cf. art. 5o, CPC).
Tanto isso é correto afirmar que cabe a cada
participante cooperar para que o processo alcance a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
efetividade de modo justo, como se pode extrair,
analogicamente, da inteligência do art. 6o do diploma
processual civil.
Segue que ao juiz está imposto atentar para a
razoabilidade
e
proporcionalidade
dos
institutos
processuais, como proclama o art. 8o do CPC, quando
verificar a possibilidade de a norma processual, aplicada
sem a sua vertente moral, dar causa a prejuízo que se
antevê que, fatalmente, irá ocorrer se permanecer
permitida a venda do imóvel total levado à praça.
6. O art. 894 do CPC reza: “Quando o imóvel admitir
cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado,
ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que
suficiente para o pagamento do exequente e para a
satisfação das despesas da execução”.
É o caso dos autos, pois o imóvel em tela admite a
divisão cômoda. O próprio banco não diz nada em sentido
contrário que pudesse implicar no indeferimento do pleito
dos agravantes.
Quanto ao que vem expresso no parágrafo 2o desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
artigo (de que “A alienação por partes deverá ser
requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas
destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá
ao executado instruir o requerimento com planta e
memorial
descritivo
subscritos
por
profissional
habilitado”) pode-se, perfeitamente, entender que, se é
necessário, por sua imprescindibilidade, a divisão cômoda
do imóvel, até para não se impor prejuízo superior à
própria força dos executados, não se tem por impedido
que haja nova avaliação do bem, de conformidade com o
inciso III do art. 873, por surgir fundada dúvida sobre o
valor da área penhorada, eis que se parte dela, na
resultante de nova aferição, pode-se ombrear com o valor
do débito, quitando-o, não se vê razão para que assim não
seja feito.
Considerando-se que há efetiva viabilidade fática e
legal para a divisão cômoda do imóvel e, outrossim, que o
produto da alienação dessa fração será suficiente tanto
para pagamento do débito junto ao credor como para
ressarcimento das despesas decorrentes da execução,
tem-se, por incompreensível a insurgência do banco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
relação ao pedido dos agravantes.
Demais, há de bastar que se dê oportunidade à nova
avaliação para posterior alienação judicial de parte da
área total penhorada.
É o que se extrai da inteligência da norma do § 2o
do art. 894 do diploma processual.
7. Por força desses fundamentos, acolhe-se o
requerimento dos agravantes para se atribuir efeito
suspensivo a este AI, e, consequentemente, suspender o
leilão da Fazenda São Marcos, designado para o dia
28.9.2020”.
O banco, de pronto, contraminutou nos autos e, de
quebra, interpôs agravo interno.
No âmbito do agravo interno, o recorrente se apega à
tese de que se mostram ausentes os requisitos necessários
para a concessão do efeito suspensivo, como “a probabilidade
de provimento do recurso e o periculum in mora”.
Essa tese, contudo, encontra-se vencida em virtude do
resultado fundamentado imposto à questão controvertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
nestes recursos.
Nas
contrarrazões
apresentadas (que repetem o
pronunciamento anterior do banco sobre o efeito suspensivo),
ressurge o seu apego ao argumento de estar precluso o
requerimento de cômoda divisão do imóvel penhorado.
Para tanto, traz à colação a inteligência dos arts. 872, §
1o e 894, § 2o, do diploma processual civil (cf. Art. 872. A
avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria
e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia
realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado
pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os
bens, com as suas características, e o estado em que se
encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for
suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o
crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se,
com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis
desmembramentos para alienação. Art. 894. Quando o imóvel
admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado,
ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que
suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
14
das despesas da execução. § 2o A alienação por partes deverá
ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas
destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao
executado instruir o requerimento com planta e memorial
descritivo subscritos por profissional habilitado).
E, não obstante se possa deduzir, como propalado pelo
banco, que “da simples leitura dos referidos dispositivos legais
depreende-se que o pedido de divisão do bem deve ser
formulado pela parte interessada antes da conclusão da
avaliação”, é curial ter em mente que o processo deve servir ao
propósito maior que é o da pacificação da partes.
De mais a mais, o agravado não exibiu prova nem
argumento do efetivo prejuízo que possa ou pudesse sofrer
com a cômoda divisão reclamada pelos recorrentes.
Nem se pode aceitar a ideia de afronta, que, aliás, não se
mostra caracterizada.
E, como dito na decisão monocrática da relatoria, “A
situação recolocada do bem permitiu novo enfoque de modo que
a pendência dos autos seria resolvida somente e apenas com
parcela do imóvel”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
15
De todo modo, não se pode cercear o pleito recursal só
por se defender a tese de ser ele inválido já que formulado
somente após a avaliação do imóvel.
A preocupação que se extrai dos autos é o interesse
desmesurado do banco em levar toda a área à arrematação,
sem olhar o lado do efetivo prejuízo que isso irá impor aos
devedores, quando o praceamento pode ser feito de parte do
bem penhorado e, ainda, assim, satisfazer o crédito do
agravado.
Não sem razão, ficou ressaltado que a divisão cômoda da
fazenda se mostra possível, porque, e de acordo com o
preceituado no art.894, isso só pode ser realizado “a tempo de
permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no
edital”.
Sendo imprescindível a avaliação, que outra se faça,
então, para que, desse modo, vencido o obstáculo que possa
existir, fique resolvido de vez o impasse, “até (repita-se) para
não se impor prejuízo superior à própria força dos
executados”.
Outrossim, a fazendo admite a divisão cômoda. Contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
16
essa possibilidade nada se falou.
E o que verdadeiramente importa é que, se dividida a
fazenda, a fração que vier a ser arrematada obtenha valor
suficiente para quitação da dívida havida entre as partes.
Agindo desse modo, submete-se o magistrado aos
princípios processuais da razoabilidade e da proporcionalidade,
a evitar que o credor sofra dano e os devedores, prejuízo.
Sendo isso feito, observa-se a formalidade da lei sem o
formalismo desejado pelo credor.
É o caso dos autos, pois o imóvel em tela admite a divisão
cômoda. O próprio banco não diz nada em sentido contrário que
pudesse implicar no indeferimento do pleito dos agravantes.
Por esses fundamentos, atribui-se definitividade ao
efeito suspensivo concedido e ordenando-se a proibição de se
levar a fazenda a leilão.
Ante o exposto, e prejudicado o agravo interno, dá-se
provimento ao AI para, “reformando-se a r. decisão agravada”,
reconhecer “a possibilidade de realizar, antes de qualquer
leilão, a divisão cômoda da Fazenda São Marcos, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217867-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
17
dos memoriais descritivos que poderão ser previamente
apresentados pelos agravantes”.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica